Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE EMBARGADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66835573). O acórdão restou assim ementado (ID 66835573): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. 2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 3. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC demanda demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. A rejeição do recurso não autoriza a conclusão imediata de que o recorrente agiu de má-fé. 4. Evidenciada a inexistência de omissão ou qualquer vício de integração, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.” Em suas razões (ID 67251813), o embargante sustenta que: 1) o acordão possui erro material; 2) não foram enfrentados todos os argumentos apresentados pelo embargante; 3) “o prazo e forma de pagamento dos haveres, previstos no contrato social e adotados na r. decisão embargada para afastar a incidência do artigo 1.031, do Código Civil, só se aplicariam se os haveres tivessem sido apurados pela via extrajudicial, não se aplicando em caso de litígio”; 4) “a cláusula contratual acerca da apuração de haveres e sua forma de pagamento (Cláusula 9a) – tanto no que se refere ao critério de apuração de haveres como no que se refere à forma de pagamento – disciplinaria a retirada extrajudicial, não tendo incidência sobre a o caso concreto em que a retirada/apuração de haveres se deu pela via judicial e, portanto, não pode servir de parâmetro para a marcar o início da fluência dos juros de mora”. Requer, ao final, o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios não suspendem nem interrompem o prazo processual. A função dos embargos de declaração é suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. O recurso não se presta para reanalisar os fundamentos do decisum. No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão (ID 150637429) da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por DAVI FERNANDES DE MOURA em desfavor do agravante e de DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravo de instrumento foi julgado pela Turma, no dia 18/03/2024, que negou, de forma unânime, o provimento do recurso (ID 56997102). Foram opostos embargos de declaração pela MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, os quais também foram rejeitados, de forma unânime, pelo colegiado (ID 60511408). Posteriormente, a MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA opôs novos embargos de declaração (ID 63206318), novamente rejeitados. Na ocasião, a Maximum foi advertida de que novos embargos de declaração sobre o mesmo tema poderiam ensejar em multa por atos atentatórios à dignidade da justiça (ID 63206318). Novamente, a Maximum opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Na ocasião, a embargante ainda foi condenada ao pagamento de multa de 0,2% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do recurso (ID 66835573). Ainda assim, a Maximum opôs os presentes embargos para rediscutir excesso na execução. Todavia, como se observa, a questão já foi exaustivamente objeto de discussão. O mero inconformismo da parte com o julgado não a autoriza a interpor infinitos recursos contra a decisão com nítido intuito protelatório. Assim, o recurso não deve sequer ser conhecido, porque ausente qualquer hipótese de seu cabimento. A reiteração de recursos meramente protelatórios não se presta a corrigir ou reformar a decisão, mas, tão somente, a causar embaraços ao curso processual e solução definitiva do litígio. Ademais enseja majoração da multa já aplicada. Estabelece o Código de Processo Civil, no art. 1.026, § 3o, do CPC: "Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final." A situação descrita nos presentes autos se amolda ao caso. Não conheço do recurso por ser manifestamente protelatório. Elevo a multa à embargante, MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, de 0,2 % para 0,5% do valor atualizado da causa (R$ 6.078.075,97). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator